Tribunal: STF
Processo: HC 268237
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes, advogado, em 10.2.2026, em benefício de Danilo Barbosa de Almeida, com o argumento de constrangimento ilegal por alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 1.019.305/SP, Relator o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 7.8.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500474-72.2024.8.26.0189 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 15.11.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:
“Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06). Preliminares inconsistentes. Alegação de nulidade do processo, por ilicitude das provas. Inexistência de irregularidades na ação policial. Presença de fundadas razões para a abordagem na via pública. Desnecessidade de ordem judicial para o ingresso na residência do acusado, após a sua prisão em flagrante. Nulidades não verificadas. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Majoração da pena-base adequada e bem fundamentada. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitadas as preliminares” (fl. 21, e-doc. 3).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.019.305/SP no Superior Tribunal de Justiça, distribuído em 17.7.2025 ao Relator, Ministro Og Fernandes.

Em 18.7.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente daquele Superior Tribunal, no exercício da Presidência, indeferiu o requerimento de medida liminar, solicitou informações e determinou a remessa ao Ministério Público Federal para parecer.

5. Neste habeas corpus, o impetrante alega excesso de prazo injustificado para o julgamento do Habeas Corpus n. 1.019.305/SP.

Pede “a concessão da ordem para que determine que a autoridade coatora julgue o mérito do Habeas Corpus em tramitação no Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1).

6. Em 11.2.2026, determinou-se fosse oficiado ao Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer especialmente quanto à tramitação do Habeas Corpus n. 1.019.305/SP. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. A presente impetração está prejudicada.

8. Este habeas corpus volta-se contra ato do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.019.305/SP. A defesa do paciente insiste em pretensa demora para o julgamento do mérito do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que pede exame imediato da ação.

Ao prestar as informações requisitadas, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, noticiou que “O feito se encontra concluso, com previsão de julgamento nos próximos dias” (fl. 3, e-doc. 8).

Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 13.2.2026, o Habeas Corpus n. 1.019.305/SP não foi conhecido, mas foi concedido habeas corpus de ofício em favor do paciente.

Com o julgamento superveniente do mérito, evidencia-se a perda do objeto do presente habeas corpus, protocolizado em 10.2.2026. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUÍZO DO WRIT. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de decisão prolatada no âmbito do STJ torna prejudicada a questão do excesso de prazo no julgamento do writ. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 210.036-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Excesso de prazo. Demora na apreciação de recurso interno no agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Pretendida revogação da prisão. Julgamento superveniente do recurso. Alteração no quadro jurídico-processual inicial. Prejudicialidade do habeas corpus reconhecida, na linha de precedentes. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor desse entendimento. Não evidenciada a desídia por parte da autoridade judiciária na condução do feito. Atuação dentro dos limites da razoabilidade. Agravo regimental não provido” (HC n. 134.569-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).

9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se e arquive-se imediatamente.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora